Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740677-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Trata-se de petição acostada aos autos no Id. 70535223, na qual o agravado informa que não foi devidamente citado no presente recurso, razão pela qual requer a apreciação das contrarrazões juntada aos autos no Id. 70538893, antes do julgamento (intimação de pauta Id. 70243556). Todavia, não assiste razão ao agravado, uma vez que a advogada Karla Andrade Costa Lacombe, já se encontrava regularmente cadastrada nos autos quando da intimação, conforme certidão de Id. 70538893. Assim, mantenho a pauta de julgamento para a data designada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator